Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-50.2014.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000684-50.2014.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA PENAL DE PARAGOMINAS/PA
APELANTE:
MAYKON SALES CORREIA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: IMPOSSIBILIDADE.
NA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, DEVE SER CONSIDERADO O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. QUANTO MAIS PERTO DA CONSUMAÇÃO, MENOR SERÁ O REDUTOR APLICADO. NO CASO EM APREÇO, PERCEBE-SE QUE O APELANTE PERCORREU TODAS AS ETAPAS PARA A PRÁTICA DELITUOSA, SENDO ELAS A COGITAÇÃO, A PREPARAÇÃO E, POR FIM, A EXECUÇÃO, NÃO CONSUMANDO SEU INTENTO CRIMINOSO POR MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE, RAZÃO PELA QUAL A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO JUÍZO A QUO MOSTRA-SE JUSTA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000684-50.2014.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA PENAL DE PARAGOMINAS/PA
APELANTE:
MAYKON SALES CORREIA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Maykon Sales Correia
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Penal de Paragominas/PA
(fls. 126-128), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no dia
07 de fevereiro de 2014
, a vítima Fátima Ronize Azevedo Lourenço estava as proximidades da Rua Café Filho, quando foi abordada pelo denunciado, ora apelante, que anunciou o assalto.

Consta ainda na exordial acusatória, que a vítima estava passando próximo à casa do Major Eder, quando foi surpreendida pelo ora apelante, que com uma das mãos debaixo da camisa, simulando estar armado, anunciou o assalto proferindo os seguintes textuais: ¿
passa o celular senão te mato
¿, tendo, neste momento, a vítima gritado por socorro, o que fez com que o ora apelante empreendesse fuga do local em uma bicicleta. No entanto, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local, e conseguiu efetuar a prisão em flagrante do ora apelante, que foi encaminhado a DEPOL para os procedimentos de estilo. Relatou que, perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado o delito e, na Delegacia, a vítima teria o reconhecido como autor do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Denúncia recebida em
27 de fevereiro de 2014
, fls. 47.

Defesa Prévia, fls. 57-58.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 78-80 (mídia), 95, 113-116 (mídia).

Alegações Finais da Acusação, fls. 120-123.

Alegações Finais da Defesa, fls. 124-125.

Sentença condenatória proferida em
02 de maio de 2019
, fls. 126-128.

Recurso de apelação interposto em 05 de junho de 2019, fls. 132.

Em suas
razões recursais
(fls. 135-136), a defesa requereu a aplicação da diminuição da pena relativa a tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente redução da pena imposta ao apelante.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 140-141), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 148-150), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Maykon Sales Correia
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Penal de Paragominas/PA
(fls. 126-128), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 135-136), a defesa requereu a aplicação da diminuição da pena relativa a tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente redução da pena imposta ao apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Quanto ao pleito defensivo de aplicação da causa de redução de pena da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com base no artigo 14, inciso II, do Código Penal, entendo que
razão não assiste ao ora apelante
, conforme será demonstrado

É cediço que na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

Portando, considerando que, na hipótese, o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao abordar a vítima Fátima Ronize Azevedo Lourenço com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para a redução da reprimenda.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO (ART. 33, § 2º, "B", CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - (...). VI -
O Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada. De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ
. (...). Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 502.584/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - FURTO E ROUBO - TENTATIVA -
PATAMAR DE INCIDÊNCIA MÍNIMO DE 1/3 - MANUTENÇÃO - FRAÇÃO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.
I -
Verificado que o quantum fixado pela tentativa, em razão da prática dos delitos de furto e roubo, está consoante o longo iter criminis percorrido pelo agente, que furtou um televisor de um quarto e roubou quantia em dinheiro da recepção de um motel, colocando-os no interior de seu veículo, sendo contido quando saía do estabelecimento comercial, é inviável a redução da fração
. II - Com o parecer, apelação conhecida e improvida.
(TJMS - APL: 00440906120158120001 MS, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PENA. 3ª FASE. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM 2/3. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange ao pedido da defesa acerca da diminuição em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa, sob o argumento de que o delito restou longe se sua consumação, não merece prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o apelante foi surpreendido por policiais militares após quebrar o vidro do carro da vítima, só não conseguindo seu intento por ter sido flagrado pelos agentes públicos
. (...).
(TJPA - 2018.02303040-55, 192.010, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-12).
Grifei

Com efeito, observando que a pena em concreto fora aplicada dentro de um critério escorreito de análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, suficiente e idônea para reprovar e prevenir a conduta ilícita tipificada na denúncia, abalizada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo não haver razão para modificar o édito condenatório ora hostilizado.

Por tais assertivas, não merece prosperar a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterado o r. pronunciamento judicial lançado aos autos, consoante razões jurídicas claramente explanadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora